Tribunal: TJES
Processo: 0000473-76.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000473-76.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISNEI FREITAS DO NASCIMENTO e outros

APELADO: SAMIRA PIEDADE COSTA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TAXA DE OCUPAÇÃO –
TERMO INICIAL
– ARTIGO 37-A, DA LEI Nº 9.514/97 –
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
– RECURSO
DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO
–
RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O pagamento de taxa de ocupação é devido ao comprador por consubstanciar uma retribuição pela utilização do bem durante determinado período temporal, decorrendo dos benefícios que o ocupante obteve durante o tempo em que utilizou o imóvel alheio.

2.
O art. 27-A, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que
“o
fiduciante pagará ao cred
or fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor de que trata o inciso VI do caput ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel
”
.

3
.
O termo inicial da taxa de ocupação deve ser aquele legalmente estabelecido, isto é, a partir da data da consolidação da propriedade no patrimônio do adquirente até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel.

4.
Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da requerida conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de FRANCISNEI FREITAS DO NASCIMENTO e dar-lhe provimento e conhecer do recurso de SAMIRA PIEDADE COSTA e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000473-76.2020.8.08.0069

APELANTES/APELADOS: FRANCISNEI FREITAS DO NASCIMENTO E SAMIRA PIEDADE COSTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
FRANCISNEI FREITAS DO NASCIMENTO
e
SAMIRA PIEDADE COSTA
contra a r. sentença de fls. 104/106 que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da
ação de imissão de posse
proposta por
FRANCISNEI FREITAS DO NASCIMENTO
, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos contidos na exordial, com resolução do mérito (CPC, art. 487,1), a fim de: 1) imitir definitivamente o autor na passe do imóvel registrado no Livro 02, matrícula 01.281, Ficha 001, do 1° Serviço Registral de Imóvel de Marataízes – Espirito Santo, localizado à Rua Francisco Duarte, 150, unidade 0, Centro Marataízes – ES; 2) condenar a requerida Samira Peidade Costa a pagar ao autor Francisnei Freitas do Nascimento aluguel a título de taxa de ocupação, no período compreendido entre o dia 31/10/2020 até a efetiva imissão deste no imóvel, cujo
quantum
devido será apurado em procedimento de liquidação de sentença, nos moldes do art. 509, II, do CPC.

Neste ato, e à luz do fundamento suso empregados, defiro o pedido de urgência consistente na imissão imediata do requerente na posse do imóvel narrado na exordial, devendo a Serventia expedir o necessário mandado.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que serão objeto de fixação da fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 85, § 4°, II). Reconheço, todavia, que
a exigibilidade de tais verbas se encontra suspensa, eis que a requerida é beneficiária da assistência judiciária gratuita.”

Em suas razões de fls. 109/122, a apelante
SAMIRA PIEDADE COSTA
pugna pela reforma da r. sentença para que a condenação ao pagamento da taxa de ocupação incida a partir da data de sua intimação do mandado de imissão na posse até a data da efetiva imissão do imóvel objeto da lide.

Às fls. 128/139, o recorrente
FRANCISNEI FREITAS DO NASCIMENTO
pleiteia pela reforma do
decisium
para que a taxa de ocupação seja determinada dentro da data legalmente estabelecida.

Pois bem.

Cinge a controvérsia em estabelecer a data de incidência para fins de arbitramento da taxa de ocupação de imóvel.

O magistrado sentenciante, ao fundamentar o édito objurgado, consignou que “
em função da pandemia da Covid-19 foi editada a Lei n° 14.010/2020, com objetivo de estabelecer o "Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, regulando pois, relações de direito privado, em especial as ocorridas no período de 20/03/2020 a 30/10/2020
”, e, em vista do mencionado dispositivo, seria razoável estabelecer o termo inicial da taxa a partir do dia 31.10.2020, pois, em tese, à época da ciência da arrematação pela requerida, não era sequer recomendável sua retirada forçada do imóvel.

Sobre o assunto, assevero que a imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
jus possidendi,
o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

Nessa senda, o art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que
“é
assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores,
inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão
de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias,
desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
”
.

Neste ponto, ressalto que, em detida análise do registro do imóvel, verifiquei que, em verdade, este foi arrematado pela credora EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA, em 2015, tendo o autor adquirido o bem somente em 2020, através de instrumento particular de compra e venda.

Ademais, para os fins que importam, o autor demonstrou que adquiriu o imóvel arrematado em leilão público ora objeto de litígio. E, sendo assim, cuidou de averbar, devidamente, a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Nesta feita, é cediço que o pagamento de taxa de ocupação é devido ao comprador por consubstanciar uma retribuição pela utilização do bem durante determinado período temporal, decorrendo dos benefícios que o ocupante obteve durante o tempo em que utilizou o imóvel alheio.

Serve então, como uma indenização ao novo proprietário pela não obtenção da posse que é de sua propriedade.

Sob esse enfoque, o artigo 37-A, da Lei nº 9.514/97, estabelece ser devido o montante desde a data da consolidação da propriedade no patrimônio do adquirente até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel. Vejamos:

Art. 37-A. O fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor de que trata o inciso VI do caput ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível
desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário

até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel.

Nesta perspectiva, apesar de me sensibilizar com a situação vivenciada pela requerida, entendo que o julgador singular incorreu em equívoco ao estabelecer o marco inicial da taxa de ocupação na data de 31.10.2020, utilizando-se da Lei n° 14.010/2020, editada em virtude da pandemia do Covid-19.

Isso porque, constata-se dos elementos colecionados nos autos, que a data da consolidação da propriedade, com a devida averbação no Cartório de Registro de Imóveis, se deu em 24.01.2020, sendo que a requerida obteve ciência, através de notificação extrajudicial, em 04.02.2020, ou seja, ambos acontecimentos antecedem a edição da Lei mencionada.

Desta forma, deve o termo inicial da taxa de ocupação ser aquele legalmente estabelecido, isto é, a partir da data da consolidação da propriedade no patrimônio do adquirente (24.01.2020) até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel, conforme estabelece o art. 37-A da Lei nº 9.514/97.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
FRANCISNEI FREITAS DO NASCIMENTO
, para
DAR-LHE
PROVIMENTO
, fixando o termo inicial da taxa de ocupação em 24.01.2020.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SAMIRA PIEDADE COSTA
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Honorários arbitrados com base no art. 85, § 4º, II, do CPC, motivo pelo qual deixo de fixar os honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso do autor e negar provimento ao recurso da ré.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.